Tribunal: TJDFT
Processo: 0724861-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724861-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON OLIVEIRA AIRES, ANGELINA MARIA SMITH MARQUES, ANTONIO CORREIA NETO, BIANCA GOMES PY, CARLOS ALBERTO FORTUNA LOURENCO, SALOMAO PAULO LIMA DE MORAIS, SANDRA BARBOSA DE CARVALHO, SONIA BARBOSA DE CARVALHO, SERGIO LOPES FILGUEIRAS, SIDNEY SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Agravo de instrumento interposto por Robson Oliveira Aires contra decisão da 4a Fazenda Pública do Distrito Federal proferida nos autos de no 0704295-13.2023.8.07.0018, ID no 157005620, que determinou a suspensão do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo STJ. 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 23 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO